Tribunal: TJDFT
Processo: 0748408-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DANO DECORRENTE DE ATO DE REGISTRADOR OFICIAL DE CARTÓRIO DO NÚCLEO BANDEIRANTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INTERESSE DA UNIÃO. ART. 21, XIII, CF. ILEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-lo a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos autores, a título de compensação por danos morais, decorrentes da ausência do registro do casamento dos requerentes no Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos do Núcleo Bandeirante/DF.
2. É certo que “O Estado responde, objetivamente, pelos atos dos tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiros, assentado o dever de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, sob pena de improbidade administrativa", conforme restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 842846 (Tema 777).
3. Todavia, na espécie, a responsabilidade por ato do registrador oficial do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos do Núcleo Bandeirante/DF, que tenha, eventualmente, causado danos aos autores, recai não sobre o Distrito Federal, mas, sobre a União. Isso porque os ofícios extrajudiciais se vinculam ao Tribunal de Justiça (art. 236 da Constituição Federal e arts. 64 e 77 da Lei n. 11.697/2008) e o Poder Judiciário do Distrito Federal é organizado e mantido pela União (art. 21, XIII, da CF).
4. Destaca-se que, em caso análogo (dano moral causado por ato do já extinto Cartório de Distribuição Rui Barbosa do Distrito Federal), a Justiça Federal reconheceu a própria competência e a legitimidade da União para figurar no processo, estabelecendo a responsabilidade do ente federal pelo erro do Cartório Extrajudicial (AC 0012529-51.2012.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL DANIEL PAES RIBEIRO, TRF1 - SEXTA TURMA, PJe 04/03/2020 PAG.).
5. Confira-se trecho do acórdão extraído do processo supracitado (processo n. 12529-51.2012.4.01.3400), tramitado na Justiça Federal: ‘Conforme assinalado na sentença, o dano moral causado ao autor decorre da "ausência de conduta do Estado para, em tempo hábil, minorar-lhe as consequências, tendo em vista a omissão na promoção da correção nos registros, de modo particular no Cartório de Distribuição do TJDFT, para a retificação do registro criminal com a exclusão do nome do autor’ (fl. 212).”.
6. Ressalta-se que, no caso análogo mencionado, a ação havia sido movida contra o DF, mas foi reconhecida a ilegitimidade passiva do ente distrital pelo e. TJDFT, razão pela qual o feito foi distribuído à Justiça Federal, conforme se vê na ementa ora transcrita:
“MANUTENÇÃO INDEVIDA DE REGISTRO CRIMINAL NO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO.
1. Caracterizada a falha do Serviço de Distribuição de Ceilândia, que deveria informar ao Serviço de Registro de Distribuição do Cartório de Distribuição Ruy Barbosa posterior alteração no pólo passivo da ação penal, a fim de que fosse excluído o registro criminal em nome do apelado, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal.
2. Recaindo a responsabilidade civil sobre órgão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cuja manutenção e organização competem à União (art. 21, inciso XIII, da Constituição Federal), forçoso reconhecer a incompetência desta Corte para o processamento e julgamento do feito, os quais competem à Justiça Federal, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
3. Apelação a que se deu provimento para extinguir o feito sem exame do mérito.” (Acórdão 545841, 20080111512570APC, Relator: LEILA ARLANCH, , Revisor: LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2011, publicado no DJE: 10/11/2011. Pág.: 81).
7. Diante da semelhança entre as situações fáticas, deve-se aplicar a mesma conclusão jurídica no que tange à ilegitimidade passiva do Distrito Federal e, por conseguinte, à incompetência do Juizado Fazendário do DF para processar e julgar o feito.
8. Assim, acolhe-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, reconhecendo a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, haja vista que a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Federal (art. 109, I, CF).
9. Portanto, extingue-se o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV e VI, do CPC c/c art. 51 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 5o, II, da Lei n. 12.153/09.
10. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Provido.
11. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.